Tribunal: TJPA
Processo: 0806597-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806597-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 213, §1º, c/c 69 e 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ESTUPRO – PACIENTE FORAGIDO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(AgRg no RHC n. 163.821/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

2.

"em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios". (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

3.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Altair Gonçalves Sales Júnior, em favor do nacional JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito de estupro, art. 213, §1º, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800139-31.2023.8.14.0103, alegando ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da cautelar preventiva.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 13846902, ao se indeferi a liminar requerida, requisitei informações que foram prestadas na Id 13971911, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14204505.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 213, §1º, c/c 69 e 226, II, todos do Código Penal, sustentando tese de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente, JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, vulgo “vaqueirinho”, de maneira forçada, conduziu a adolescente D. S. de S. S, com 14 (quatorze) anos de idade e que prestava serviços domésticos em sua residência, para seu quarto praticando com ela atos libidinosos e conjunção carnal, fato revelado pela vítima para sua mãe que o denunciou junto ao Conselho Tutelar e Unidade Policial.

O impetrante indica como ato coator, alegando carência de fundamentação, a decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar, Id 13971911, que se encontra vazado nos seguintes termos:

“Analisando o caso concreto, verifico que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se encontram presentes.

A prisão preventiva foi devidamente representada pela autoridade policial, corroborada pelo pleito ministerial.

Verifico, outrossim, os indícios de materialidade e de autoria em face do denunciado.

A materialidade e autoria denota-se pelo depoimento da vítima perante o conselho tutelar, informando que o denunciado aliciava o corpo dela de forma gradativa, apalpando as nádegas e a região dos seios. A adolescente relatou, ademais, que o agressor, no dia posterior, a levou para o quarto e abusou dela. Frise-se que ela sentiu medo dele, pois o denunciado tinha uma arma e em razão disso, ela não gritou, temendo, portanto, a própria vida (ID 90115075, página 10/11).

Ressalta-se que, embora não tenha o laudo sexológico nos autos, o depoimento da vítima se corrobora com o depoimento da informante Ariely Silva Araújo, que relatou que visualizou o denunciado apalpando os seios da vítima (ID 90115075, página 31).

A ordem pública está devidamente abalada pela forma que o ocorreu o crime e pela gravidade concreta da conduta. Ademais, o denunciado ao cometer, supostamente, a conduta se valeu da condição de empregador da vítima. Vale destacar que o crime deixou marcas psicológicas expressivas na vítima, conforme as considerações finais da escuta especializada realizada pela psicóloga (ID 90115075, página 11).

Verifico, também, que há prejuízo a conveniência da instrução criminal, uma vez que o denunciado entrou em contato com o esposo da genitora da vítima (ID 90115075, páginas 34/38), oferecendo dinheiro para que a vítima realize um tratamento contra uma suposta depressão, bem como alegou ter receio de ficar preso por 15 anos (conforme prints), restando evidente que, caso o denunciado esteja em liberdade, pode comprometer os relatos das testemunhas em juízo.

Além disso, verifico que o denunciado tenta se furtar da aplicação da Lei penal, uma vez que se evadiu do distrito da culpa após prática do suposto delito.

No tocante ao pleito defensivo de que o réu é primário, possui ocupação licita, residência fixa e circunstancias pessoais favoráveis, tal argumento não merece prosperar.

...

Patente, portanto, a presença dos requisitos legais para manutenção da decretação da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para atender o grau de eficácia no presente caso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da decretação da prisão preventiva, formulado por JOSÉ FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP”. <sic>

Constata-se que a decisão está fundamentada, expondo fatos concretos de como ocorreu o delito e lastreada na declaração da vítima em atendimento no Conselho Tutelar e repetidas em sede policial, constando, inclusive, intimidações feitas pelo paciente em ligação telefônica aos familiares da vítima, o que demostra a necessidade da custódia cautelar que, segundo consta em informações prestadas pelo juízo, Id13971911, não foi efetivada em razão de fuga do distrito da culpa, motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, pois, segundo o Pretório Excelsior, “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

Sobre assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA E ESTUPROS DE VULNERÁVEIS CONTINUADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegação relativa à nulidade decorrente da suposta conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva representa mera reiteração de pedido já julgado anteriormente por esta Corte, sendo inadmissível sua reanálise.

2. O alegado excesso de prazo da prisão cautelar não foi debatido pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante teria abusado sexualmente de suas duas enteadas ao longo de muitos anos, desde que ambas eram crianças. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. No tocante ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que o art. 318, II, do CPP, permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, nos termos do parágrafo único, para ocorrer a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo.

7. No caso em exame, embora o agravante tenha afirmado estar em situação de saúde frágil e necessitar de cuidados específicos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade do acusado. Assim, a verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 171.359/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)”.

Quanto a possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se que o “Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. (AgRg no HC n. 744.586/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2023